Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-15.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018375-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO VINICIUS LOURENCO DUTRA - CPF: 393.129.808-66 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), MANUELA DE CARVALHO VALENTE DE LIMA - CPF: 056.712.684-60 (ADVOGADO), LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY - CNPJ: 08.712.487/0001-47 (AGRAVANTE), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (AGRAVADO), BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA - CNPJ: 09.337.790/0001-70 (AGRAVADO), PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A - CNPJ: 07.299.284/0001-08 (AGRAVADO), FELIPE SILVA VIEIRA - CPF: 049.720.979-90 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA VIEIRA - CPF: 423.354.418-09 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERTY METALS & MINING HOLDINGS, LLC - CNPJ: 14.852.019/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE ADVERSA. ART. 124 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

“Não se admite a assistência litisconsorcial quando busca o terceiro apenas resguardar interesse econômico, não sendo o pronunciamento judicial apto a criar, extinguir ou modificar sua relação com as partes.”
(TJ-RJ - AI: 00137211920208190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 01/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-03)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018375-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY

AGRAVADO: SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA, PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de desconsideração da personalidade jurídica suscitada por
BRASAGRO - FERTILIZANTES MINERAIS LTDA, PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S.A
, deferiu o pedido de assistência litisconsorcial para a inclusão de
SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP
nos autos.

Em breve síntese, sustenta o recorrente que
“
ao formular o seu pedido de admissão nos autos do IDPJ como assistente litisconsorcial, a própria Setenge reconhece que a sentença que declarou o seu crédito contra as Massas Falidas não transitou em julgado2 . Ainda estão pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela própria Setenge contra a r. sentença de procedência da ação. Após o julgamento dos embargos de declaração, as Massas Falidas ainda podem interpor (e provavelmente devem interpor) recurso contra a r. sentença, o que evidencia a precariedade do suposto crédito de Setenge contra as Massas Falidas. Assim, é incontroverso que o crédito de Setenge não foi constituído definitivamente. A despeito disso, contraditória e equivocadamente, a Setenge alega que “já veio a se habilitar na demanda falimentar”. 19. O fato é que, justamente diante da inexistência do trânsito em julgado da sentença que julgou a Ação Setenge, o crédito de Setenge não está – e sequer poderia estar – habilitado na falência das Massas Falidas na forma dos artigos 7°, 8°, 9° e 10 da Lei n° 11.101/05 (“LFR”). O crédito detido por Setenge não está nas relações de credores nem há habilitação de crédito pendente (nem poderia haver já que o alegado crédito é litigioso). 20. Isso porque, enquanto não transitada em julgado a r. sentença proferida em uma ação de conhecimento, considera-se como não definitivamente constituído o crédito objeto da ação. Sendo assim, Setenge é meramente a detentora de um potencial crédito contra as Massas Falidas e, como potencial credora, tem direito apenas à reserva dos valores que podem vir a ser devidos pelas Massas Falidas. 21. Direito de reserva. O artigo 6°, § 3º, da LFR, prevê que o juízo de ação de conhecimento movida contra o falido – como é o caso da Ação Setenge - “poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência”. 22. A LFR prevê alguns direitos específicos e excepcionais do detentor de uma reserva, como o eventual direito a participação em assembleia geral de credores quando ainda não elaborada a relação de credores do administrador judicial (artigo 39 LFR) e de ter reservado o valor da reserva em caso de rateio (artigo 149, § 1º, da LFR), sendo que o valor reservado será mantido até julgamento definitivo do crédito. 23. Tais dispositivos legais mostram que o detentor da reserva não tem todos os direitos dos credores. Mas apenas aqueles excepcionalmente previstos na LFR (como o direito de ter reservado o valor da reserva em caso de rateio). Assim, mesmo que fosse possível conferir ao credor a possibilidade de atuar como assistente em qualquer processo da massa falida, o que sequer é o caso, a Setenge não possuiria tal direito porque sequer é credora das Massas Falidas. 24. Portanto, diante do fato de Setenge não ser credora das Massas Falidas e não ter seu crédito devidamente habilitado na Falência, é inequívoco que Setenge não tem legitimidade para atuar como assistente litisconsorcial das Massas Falidas, de modo que a r. Decisão Agravada deve ser reformada por esse E. TJMT para rejeitar o Pedido de Assistência.”

Requer, ao final
, “
o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento para (i) declarar a nulidade da r. Decisão Agravada, por ser decisão surpresa e violar frontalmente o princípio do contraditórios, além dos artigos 120 e 10 e 489, do CPC, e 5°, LV, da CF; ou, subsidiariamente (ii) reformar a r. Decisão Agravada, a fim de que seja revertida a admissão de Setenge no IDPJ como assistente litisconsorcial.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, em relação à assistência litisconsorcial, prevê o Código de Processo Civil:

“Art. 119
. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 120
. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.

Art. 124
. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.”

Assim, para que seja admitido como assistente, o Código exige que o terceiro deve ter um interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, e não meramente econômico, podendo, o

pronunciamento judicial influir na relação jurídica entre o terceiro e o adversário do assistido.

Sobre o tema, DANIEL UZTÁRROZ:

“Ao mesmo tempo em que o assistente alia sua defesa ao do assistido, ele litiga em face do adversário comum preocupado em defender sua esfera jurídica, na qual há um vínculo jurídico com o adversário comum a ser diretamente influenciado pela sentença”.

Nesse sentido:

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIA JÁ JULGADO – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO - HOSPITAL PRIVADO – MERO INTERESSE ECONÔMICO – RECURSO NÃO PROVIDO. Descabe a suspensão do processo fundada em pedido de providencias já apreciado pelo Tribunal. Nos termos do artigo 54 do CPC/73, conclui-se pela necessidade de o assistente litisconsorcial demonstrar interesse jurídico na causa capaz de afetar a relação jurídica com a parte adversária da assistida. “A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.” ( EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018)
(TJ-MT 00041737720138110051 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ART. 124 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 124 do CPC, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. 2. Trata-se a assistência de modalidade voluntária de intervenção de terceiro, ou seja, é fundamental que o pretenso assistente manifeste sua vontade, requerendo pessoalmente seu ingresso no feito, além de demonstrar a relação jurídica que mantém com a parte assistida e o interesse jurídico direto na questão, não bastando mero interesse reflexo ou econômico. 3. Na origem, o contribuinte agravante pretende o reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário devido a título de ICMS/DIFAL cobrado pelo Distrito Federal, ora agravado, e pleiteia o ingresso do Estado de São Paulo no feito, como assistente litisconsorcial, sob o argumento de que já recolheu o imposto sobre a mercadoria comercializada pelo recorrente para o fisco paulista, a fim de garantir eventual futura restituição de valores. 3.1. Ausentes todos os requisitos necessários ao deferimento da intervenção de terceiro na modalidade de assistência litisconsorcial, pois o pedido não foi realizado pelo pretenso assistente (voluntariedade) e, eventual procedência da ação principal não traria qualquer efeito na relação jurídica mantida entre o Estado de São Paulo e o agravante ou o agravado (interesse jurídico), mantém-se a decisão de indeferimento da medida. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-DF 07178724920228070000 1601883, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 03/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Assim, de fato, não é o caso de deferimento do pedido de admissão de
SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP
como assistente litisconsorcial, restando prejudicada a alegação de decisão surpresa.

A propósito, consignou a douta Procuradora de Justiça:

“Pois bem. Analisando os autos, extrai-se que a mencionada empresa justificou o seu pleito de habilitação no feito incidental originário no fato de haver sido proferida sentença em seu favor, não transitada em julgado, nos autos do Processo nº 0001350-71.2014.8.11.0027, promovido na Comarca de Itiquira em desfavor da Massa Falida de
Brasagro
– Fertilizantes Minerais Ltda e da Massa Falida de
Petrocal
Industria e Comércio de Cal S. A., sendo determinado, naquele
decisum
, a expedição de requisição de bloqueio de numerário nos autos da ação falimentar nº 0006094-16.2016.8.11.0003, em trâmite junto à 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que se refere às Massas falidas em comento, cujo feito, segundo
aleg
a, encontra-se suspenso até decisão judicial a ser proferida no
mencionado
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
Processo n° 1019451- 36.2022.8.11.0003
. Acresce que o julgamento do incidente em tela
“
irá beneficiar tanto os seus requerentes quanto a
peticionária ,
já que se houver patrimônio físico e financeiro da massa falida assegura ao peticionário o recebimento efetivo de seu crédito reconhecido judicialmente no processo em tramitação na Comarca de Itiquira – MT, processo N. 0001350-71.2014.8.11.0027
”
(
fl. 53
)
, o que entende demonstrar o seu interesse jurídico.

Não obstante, de se ressaltar que seja qual for a solução a ser dada ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica 1019451-36.2022.8.11.0003, este não incidirá os seus efeitos sobre a esfera jurídica da agravada em tela, a
Setenge
Serviços
Técnicos
de Engenharia Ltda que, ao que se vislumbra, tão somente, tem crédito a ser habilitado na Ação Falimentar da
Brasagro
– Fertilizantes Minerais Ltda e da
Petrocal
Industria e Comércio de Cal S. A. Logo, de se concluir que o interesse da
Setenge
Serviços
Tecnicos
de Engenharia Ltda é exclusivamente econômico, ressaltando, ainda, que
, ao que se denota,
a sentença que a beneficia ainda não transitou em julgado
.

Com efeito, é cediço o fato de ser pacífico o entendimento segundo o qual é necessário, para a intervenção de terceiro, na condição de assistente simples, a precípua demonstração do interesse jurídico na solução da demanda, não sendo possível tal habilitação, se o interesse do terceiro for exclusivamente econômico, como se observa na vertente hipótese, salvo melhor juízo.
”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024